Tribunal: TJSP
Processo: 1500253-43.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando a redução das frações de aumento aplicadas na primeira e segunda fase da dosimetria.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando a redução das frações de aumento aplicadas na primeira e segunda fase da dosimetria.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
3. Dosimetria da pena que merece reparos. Diminuição da fração de aumento operada na primeira fase (1/6). Registros na folha de antecedentes que não podem ser utilizados para macular a personalidade do agente. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.